Tribunal: STF
Processo: RE 1363395
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Professor. Contratação temporária. Município de Lorena. Verbas rescisórias. Cabimento. Aplicação na espécie das Leis Municipais nºs 192/14, 207/15 e 53/2008. Previsão expressa que se aplica aos servidores temporários o mesmo regime jurídico do Quadro de Magistério Público Municipal. Leis Municipais consubstanciadas no art. 37, inc. IX da Constituição Federal. Direito ao pagamento de férias e respectivo 1/3 proporcionais, bem como 13º salário. Proibição de enriquecimento sem causa, em detrimento das garantias constitucionalmente asseguradas. Inteligência do artigo 7º, VIII e XVII, da Constituição Federal. Precedentes, inclusive do STF. Recurso improvido”. (Documento eletrônico 11)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 16).



    Tendo vista o julgamento do RE 1.066.677 RG/MG (Tema 551 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, a Presidência desta Corte determinou o envio dos autos ao Tribunal de origem, para cumprimento do disposto no art. 1.030, I e II, do Código de Processo Civil de 2015 (documento eletrônico 29).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP manteve a decisão, uma vez que: 



    “[...] Como se vê, o Supremo excluiu o direito dos servidores temporários de receberem décimo terceiro e férias remuneradas acrescido de um terço de forma automática, salvo previsão legal ou contratual expressa. 



    3. No caso da autora, servidora público municipal de Jales, no cargo de Professora de Ensino Básico I, apesar de ter sido nomeada por motivo de interesse público, por meio de vários contratos (fls. 15), na esfera municipal Lei Complementar Municipal nº 192/2014, há previsão de que a remuneração do servidor contratado temporariamente será regida pelo regime estatutário, como se verifica nas leis municipais abaixo:



    ´Art. 5º - Salvo na hipótese prevista nos parágrafos do art. 3º, a remuneração de pessoal contratado nos termos desta Lei será fixada conforme o que dispõe as Leis que compõem a Estrutura Básica de Cargos e Salários da Prefeitura Municipal e seus Anexos´ (fls. 168).



    Nesse passo, a função, sob exame (professora temporária), regida pela LCM nº 207/2015 - ´Estatuto e o Plano de Carreira do Quadro do Estatuto do Magistério Público Municipal de Lorena” é abrangida igualmente pela LC nº 59/2008 (“Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Lorena”), de forma que seguirá o mesmo regime jurídico dos servidores públicos municipais, no tocante às vantagens pleiteadas, por força do seguinte dispositivo: 



    ´Art. 30. (...) § 1º. Além das vantagens pecuniárias previstas no caput, os titulares de cargos permanentes abrangidos por esta Lei fazem jus a todas as demais vantagens previstas para os demais servidores da Prefeitura Municipal de Lorena, em legislação própria´ (fls. 189). 



    Já o art. 34 da lei acima citada prevê o direito às férias aos docentes (cf. fls. 190). 



    Com efeito, indiscutível que o Estatuto do Magistério Municipal prevê o direito ao recebimento das férias e 1/3 proporcionais. [...]” (págs. 8 e 9 do documento eletrônico 31, grifos no original)



    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 2°; 37, caput e IX e 39, § 3°, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido.



    No julgamento do Tema 551 da sistemática de Repercussão Geral (RE 1.066.677), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, esta Suprema Corte reconheceu o direito dos trabalhadores admitidos sob o regime do contrato administrativo temporário, ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, quando a contratação for desvirtuada por sucessivas renovações contratuais ou quando houver expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário. Eis o teor da ementa: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 



    1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 



    2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 



    3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 



    4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 



    5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: ´Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações´”. (grifei)



    Pois bem. A recorrida interpôs ação ordinária em desfavor do ente municipal com intuito de receber pagamento das férias, adicional de férias e 13° salário relativo os períodos de 02/10/2015 a 18/12/2015, 20/07/2016 a 16/12/2016 e 03/08/2017 a 18/12/2017, em que trabalhou como professora por contrato temporário. Observo que, não tendo sido realizadas diversas renovações do contrato, a questão não se amolda ao disposto no item II, da tese fixada no julgamento acima citado. 



    No entanto, o Tribunal a quo, ao analisar a questão, entendeu que há previsão legal para o pagamento dos benefícios solicitados, uma vez que o art. 5°, da Lei Complementar Municipal 192/2014, dispõe que a remuneração de pessoal contratado temporariamente será fixada nos termos das leis que compõem a Estrutura Básica de Cargos e Salários da Prefeitura Municipal e seus anexos. 



    Assim, o contrato da recorrida é regulado pela Lei Complementar 207/2015, a qual estabeleceu o Estatuto e o Plano de Carreira do Quadro do Estatuto do Magistério Público Municipal de Lorena, e também pela Lei Complementar 59/2008, que descreve o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Lorena, sendo que ambos normativos preveem o pagamento de férias e o respectivo adicional, além do 13° salário.



    Nesse sentido, observo que o acórdão recorrido está em consonância com o item I, da tese fixada no julgamento do supramencionado RE 1.066.677, que garante, aos servidores temporários, os referidos benefícios quando não há expressa previsão legal em sentido contrário. 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator